Tribunal: TJES
Processo: 5007085-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007085-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

AGRAVADO: R. S. C.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM CRISE FINANCEIRA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. APROVEITAMENTO DE CARÊNCIAS. NOVAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde de menor, após rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão firmado com a administradora de benefícios inadimplente. A agravante pleiteia gratuidade de justiça e a reforma da decisão para afastar a manutenção do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar o direito da pessoa jurídica à gratuidade de justiça mediante prova de hipossuficiência; (ii) definir a legitimidade passiva da operadora em demanda sobre rescisão de contrato gerido por administradora; (iii) estabelecer a obrigação da operadora quanto à continuidade da assistência ao beneficiário após a extinção do vínculo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). A demonstração de patrimônio líquido negativo, prejuízos operacionais milionários e submissão a regime de direção fiscal da ANS denotam o estado de pré-insolvência da cooperativa agravante.

A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrante da mesma cadeia de fornecimento de serviços, independentemente de a rescisão ter sido motivada por inadimplência da administradora estipulante (Súmula 608 do STJ e arts. 14 e 25, § 1º, do CDC).

A manutenção do contrato coletivo original mostra-se inviável diante da extinção da base atuarial e da vedação normativa de cobrança direta pela operadora em planos por adesão (RN 557 da ANS).

A solução adequada para garantir a continuidade da assistência, sem desamparar o consumidor de boa-fé, é a migração para plano individual ou familiar disponibilizado pela operadora, com aproveitamento total das carências cumpridas (aplicação analógica da Resolução nº 19/1999 do CONSU).

A migração sujeita o beneficiário às condições comerciais vigentes dos novos produtos (tabela de preços e coparticipação), não havendo direito à manutenção irrestrita das condições anteriores, salvo em casos de tratamento de emergência ou internação em curso (Tema 1082 do STJ), o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Segundo se depreende dos autos, a agravante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, sustentando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

A esse respeito, sublinhe-se que a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

No caso vertente, a prova documental, consistente em relatórios de auditoria independente, ensejam a conclusão de que a Cooperativa encerrou o exercício social com Patrimônio Líquido negativo na ordem de R$ 47.653.284,00 e prejuízo operacional superior a R$ 50 milhões. Ademais, a recorrente encontra-se submetida a Regime de Direção Fiscal decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), medida administrativa excepcional aplicada a operadoras com "anormalidades econômico-financeiras graves".

Tais elementos, somados aos registros de protestos que ultrapassam a monta de R$ 79 milhões, denotam estado de pré-insolvência que justifica a concessão da benesse, a fim de não inviabilizar o acesso à jurisdição e a própria continuidade da prestação de serviços de saúde aos demais beneficiários.

Pelo exposto,
DEFIRO
a gratuidade de justiça à agravante, exclusivamente para o processamento deste recurso.

Superado esse ponto, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde do agravado, no contexto da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão firmado entre a operadora agravante e a administradora de benefícios "Sempre Saúde".

Ao analisar o pedido de tutela de urgência recursal, entendi por bem indeferi-lo, mantendo os efeitos da decisão vergastada, consignando que a MM. Magistrada de 1º Grau agiu com acerto ao antecipar os efeitos da tutela postulada pelo ora agravado, pois:

“(...) a probabilidade do direito encontra-se evidente a partir das alegações feitas pela autora e da análise dos documentos acostados à inicial, dentre eles o contrato do plano de saúde firmado entre as Requeridas, dando conta do vínculo entre as partes, bem como as mensagens eletrônicas trocadas entre a Requerente e a ABSSERJ, por meio do qual se constata que a genitora do Autor foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde contratado para seu filho desde 2017.

Já o perigo de dano se denota no fato de que o autor teve a assistência médica interrompida de forma repentina, o que traz riscos à sua saúde e inviabiliza o acompanhamento médico/fonoaudiólogo que lhe é recomendado.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da Agravante, cumpre registrar que há jurisprudência firme no sentido de que, uma vez que a relação existente entre as partes se insere no âmbito do direito do consumidor (Súmula nº 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), conclui-se que todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento dos serviços são solidariamente obrigadas perante o consumidor.

Com efeito, prevê o diploma consumerista que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’ (art. 14, caput), sendo que ‘havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores’ (art. 25, §1º).

E, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘
no sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência
’, por certo que ‘
devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação’
(por todos: REsp n. 1.058.221/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.10.2011 grifos nossos). (...)”

Nesta oportunidade, porém, melhor refletindo sobre a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, entendo que a pretensão recursal merece
parcial acolhimento
. Vejamos, pois.

Por primeiro, saliento que
mantenho o entendimento anteriormente esposado no tocante à alegada ilegitimidade passiva da Agravante
, arrimado que se encontra com a doutrina consumerista e com a jurisprudência pátria, conforme registrado alhures.

A questão que, a meu sentir, merece novo desfecho diz respeito à determinação constante do julgado
a quo
de restabelecimento imediato do plano de saúde do agravado “nos mesmos moldes anteriores”.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde é, em regra, lícita, desde que haja notificação prévia e observância das normas regulamentares.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o beneficiário não pode ser deixado ao desamparo abrupto, especialmente quando a inadimplência que motivou a rescisão decorre da relação entre a estipulante/administradora e a operadora, sendo o consumidor terceiro de boa-fé que adimpliu suas mensalidades, como parece ocorrer na hipótese em tela.

Noutro viés, a manutenção do contrato coletivo por adesão
ad aeternum
mostra-se inviável no caso concreto.

A uma, porque, pelo que consta dos autos originários, o contrato mãe foi extinto por inadimplemento substancial da Administradora (segundo apontadado, superior a R$ 100 milhões), o que rompe a base atuarial do negócio.

A duas, porque a legislação de regência (art. 20 da RN 557 da ANS) veda que a operadora realize cobrança direta de beneficiários em planos coletivos por adesão, tornando juridicamente impossível a manutenção da modalidade contratual original sem a figura da intermediadora.

Do ponto de vista lógico-jurídico, parece-nos forçoso concluir que a solução para o impasse não reside no restabelecimento do vínculo extinto com a "Sempre Saúde", mas sim, na garantia do direito de migração do consumidor.

A Resolução nº 19/1999 do CONSU, aplicada analogicamente pelo STJ em casos de liquidação ou cancelamento de registro, prevê que a operadora deve disponibilizar aos beneficiários a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se as carências já cumpridas.

Na hipótese vertente, observa-se que a própria agravante, na notificação de rescisão enviada à administradora, ofertou a
"contratação de plano individual/familiar dos produtos que estão em balcão da NOTIFICANTE"
.

Diante desse contexto, essa parece ser a medida que melhor equilibra os interesses em conflito: protege a saúde do consumidor, evitando a descontinuidade do tratamento, e preserva a higidez financeira da operadora, que passará a receber a contraprestação diretamente, conforme suas tabelas vigentes.

Importante salientar, porém, que essa migração não assegura ao beneficiário a manutenção irrestrita das mesmas condições de preço e rede do contrato coletivo anterior.

Ao migrar para a modalidade individual/familiar, o agravado sujeita-se às condições comerciais dos produtos atualmente comercializados pela operadora ("de balcão"), o que pode incluir, por exemplo, regime de coparticipação e nova tabela de preços, desde que isento de novos prazos de carência.

Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o agravado esteja em meio a tratamento médico de emergência ou garantidor de sobrevivência (como terapias oncológicas ou
home care
), situação que, à luz do Tema 1082 do STJ, poderia exigir a manutenção das condições assistenciais de forma mais estrita.

Segundo a tese firmada pela Colenda Corte no aludido Tema Repetitivo, “
a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a
usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física
, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação
” (grifos nossos).

A
contrario sensu
, portanto, tratando-se de assistência regular, a conversão para plano individual mostra-se suficiente para afastar o perigo de dano.

Convém registrar que, embora a inicial da ação originária mencione a necessidade de fonoaudiólogo para o menor, a declaração de que ele "goza de boa saúde" e não precisa de atendimento de emergência corrobora a tese da ora Agravante de que não se trata de um caso de
Home Care
, internação ou terapia contínua vital (Tema 1082 do STJ) que justificasse a manutenção irrestrita do plano antigo sem coparticipação, tratando-se, aparentemente, de assistência regular.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, para substituir a ordem de "restabelecimento do contrato original" (fática e juridicamente inviável) pela ordem de "disponibilização de plano individual/familiar", garantindo-se a continuidade da assistência mediante contraprestação direta à agravante, eximindo o agravado da carência contratual.

Por fim, salienta-se que o alegado não atendimento da determinação quanto à notificação do beneficiário, com a antecedência legalmente prevista, sobre a rescisão contratual unilateral, e os consectários possivelmente advindos dessa conduta, ainda serão objeto da oportuna análise do Juízo de 1º Grau.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada de forma a determinar que a Unimed Vertente do Caparaó assegure ao agravado a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, dentre os comercializados pela operadora, com isenção total de carências, devendo o beneficiário arcar com as mensalidades e eventuais coparticipações inerentes ao novo produto contratado, sob pena de suspensão dos serviços.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)